Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712487-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 57918591) em agravo de instrumento interposto por SERGIO PEREIRA em face da decisão (ID 57525883) que indeferiu o pedido de liminar. Em consulta aos autos de origem, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Natjus, em razão de elaboração de nota técnica sem a conclusão e consta a determinação de posterior encaminhamento da nota técnica corrigida para esta Relatoria, conforme ID 200285985. É o relatório. Aguarde-se a conclusão da nota técnica pelo Natjus e o encaminhamento da referida nota para esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2024 07:37:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador